Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714596-30.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEUSAMARA DA COSTA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O juízo de admissibilidade do recurso inominado pode ser revisto a qualquer tempo. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). Diante da insuficiência do preparo ou sua ausência, a Lei 9.099/1995 não prevê o pagamento ou a complementação do depósito posteriormente, que demandaria intimação para tal. No caso, ainda que o juízo de origem tenha intimado a parte para efetuar o preparo recursal, diante da ausência de previsão na Lei 9.099/1995 e da ausência de vinculação da segunda instância, que é competente para fazer o juízo de admissibilidade do recurso (art. 1.010, §4o do CPC/2015), o recolhimento do preparo de forma intempestiva (48hs após a interposição) leva à deserção do recurso. Assim, diante do recolhimento intempestivo do preparo recursal, o recurso inominado é deserto. Isto posto, não conheço o recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$600,00, pelo recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). (e) Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito